Tribunal: TJMT
Processo: 1003010-45.2020.8.11.0004
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-07-22
Data de publicação: 2021-07-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003010-45.2020.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[AURELINO ALVES DUARTE NETO - CPF: 029.206.121-82 (RECORRENTE), ISAIAS ALVES DE SOUZA - CPF: 697.959.831-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (RECORRIDO), FELICIANO LYRA MOURA - CPF: 026.383.794-76 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS REFERENTE A EMPRÉSTIMO – PLEITO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS – JUNTADA DE CONTRATOS – PRELIMINAR DE DECADÊNCIA REJEITADA – PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE REJEITADA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – CONDENAÇÃO EM MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – TESE DE AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DOS DESCONTOS – JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO ACOMPANHADO DO DOCUMENTO PESSOAL – CONTRATAÇÃO DEVIDAMENTE COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – DANO MATERIAL INDEVIDO – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ MANTIDA – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em se tratando de pedido de indenização por dano moral o prazo é prescricional, não decadencial, e é de 05 (cinco) anos, conforme previsão do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Rejeita-se a preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais se a parte promovente aponta com clareza as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei no 9.099/95.

Havendo a comprovação da contratação que havia sido veementemente negada na inicial, mediante a juntada de contratos devidamente assinados, a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante a autorização para a ocorrência dos descontos em folha de pagamento, descabe a alegação de ato ilícito praticado, pois agiu a instituição financeira no exercício regular de um direito o que não configura ato ilícito, nos termos do artigo 188, I, do Código Civil.

Ante a alteração da verdade dos fatos, de rigor a manutenção da multa por litigância de má-fé.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovente, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, a qual julgou improcedente a pretensão inicial, a condenando ao pagamento de multa por litigância de má-fé, custas processuais e honorários advocatícios, ao argumento de que houve a juntada de contrato comprovando a contratação de empréstimo com previsão de desconto em folha de pagamento, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto,
SUGIRO IMPROCEDÊNCIA TOTAL DO PEDIDO INICIAL,
com fulcro no art. 487, inciso I, do Novo Código de Processo Civil.

SUGIRO PELA CONDENAÇÃO DE LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ da parte autora,
nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 do CPC, onde
CONDENO
ao pagamento de 2%(por cento) do valor da causa, em favor da Reclamada.

Ainda, nos termos do artigo 55, da Lei 9.099/95 c/c artigo 81 e 85, §2o do CPC,
CONDENO
a parte autora ao pagamento de
10% sobre o valor da causa
em honorários advocatícios em favor da parte contrária e
custas processuais
.

REVOGO liminar eventualmente concedida.

Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo.

A parte promovente, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença, alegando que o desconto objeto da demanda é no valor de R$ 70,00 (setenta reais) ora condizente com o desconto feito em holerite, e em contestação simplesmente a Recorrida apresenta contrato diverso do discutido nestes autos, sendo esse o motivo da referida reclamação judicial.

Sustentou que em virtude dos descontos indevidos, faz jus ao recebimento de indenização por danos materiais.

Argumentou que em virtude da existência de ato ilícito, cabível o recebimento de indenização por dano moral, bem como que o
quantum
indenizatório deve alcançar um sentido punitivo.

Requereu o provimento do recurso para reformar a sentença a fim de que seja declarada a inexistência de vínculo contratual, sendo a promovida condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Houve apresentação de contrarrazões, com preliminar de decadência e de violação ao princípio da dialeticidade. Requereu o desprovimento do recurso e a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares;

DA PRELIMINAR DE DECADÊNCIA

A parte Recorrente, no recurso, arguiu preliminar de decadência, argumentando que é de quatro anos o prazo de decadência para pleitear-se a anulação do negócio jurídico, nos termos do artigo 178, do Código Civil.

Em que pese tal alegação, não se aplica o referido artigo ao caso em discussão, posto que em se tratando de pedido de indenização por dano moral o prazo é prescricional, não decadencial, e é de 05 (cinco) anos, conforme previsão do artigo 27, do Código de Defesa do Consumidor.

Pelo exposto, rejeito a preliminar.

PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

A parte promovida suscita preliminar de ausência de dialeticidade das razões recursais.

Todavia, verifico que a promovente aponta de forma clara as razões da pretensão de reforma da sentença, conforme disposto no artigo 42, da Lei 9099/95, devendo ser rejeitada a preliminar.

Visa à reforma da sentença a fim de que seja declarada a inexistência de vínculo contratual, sendo a promovida condenada ao pagamento de indenização por danos materiais e danos morais, sugerindo a quantia de R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Isto posto, rejeito a preliminar arguida.

DO MÉRITO

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que foi acertada a sentença que julgou improcedente a pretensão inicial, posto que houve a comprovação da contratação, mediante a juntada de contrato devidamente assinado com o título “CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO – N° 706959376-7”, acompanhado do documento pessoal, comprovante de endereço e comprovante de renda do promovente.

Além disso, também houve a juntada do recibo de transferência, demostrando o envio de valor para a conta bancária do promovente.

O promovente alegou na inicial que “não se recorda da contratação de empréstimo consignado junto a citada instituição financeira”, requerendo indenização por danos materiais e morais.

Em que pese às alegações, vejo que razão não lhe assiste, posto que restou devidamente comprovado nos autos a contratação do empréstimo, principalmente porque os contratos juntados foram assinados em 2015, ou seja, antes dos descontos ocorridos na folha de pagamento do promovente.

Não persiste a alegação feita em recurso de que o contrato não comprova o desconto discutido por discriminar valor diferente, posto que o valor descontado pode variar em virtude de diversos fatores, tais como atraso no pagamento.

Não restando comprovada qualquer conduta ilícita por parte da Recorrida, posto que os serviços foram contratados e os descontos devidos, não há que se falar em indenização por danos materiais ou morais.

Não constituem ato ilícito os praticados no exercício regular de direito, sendo de rigor a manutenção da sentença de improcedência da pretensão inicial e da condenação em multa por litigância de má-fé, em razão da alteração da verdade dos fatos.

Assim, após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente em confronto com as provas produzidas e com a sentença prolatada, entendo que esta deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do artigo 46, da Lei no 9.099/95:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para o fim de manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no artigo 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/07/2021